Tribunal: CVM
Processo: SP-2004-00543
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-09-11
Data de publicação: 2006-09-11

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2004/0543
Acusados:
Cezar Sassoun
Laeta S.A. DTVM
Ementa:
Ocorrência de irregularidades nos procedimentos de registro de ordens de clientes e
execução das operações intermediadas pela Laeta S.A. DTVM, em inobservância ao artigo
6o, § 2o, da Instrução CVM no 387/03. Multas.
Prática de operações fraudulentas com contratos de opções flexíveis de Ibovespa Futuro,
em infração ao disposto na alínea c, do inciso II, conforme a vedação constante do item I,
ambos da Instrução CVM no 08/79. Multas.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e no disposto no artigo 11, § 1o, I e II, da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos decidiu:
1. por infração ao § 2o do artigo 6o da Instrução CVM no 387/03, aplicar a pena de multa
pecuniária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à acusada Laeta S.A. DTVM e
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao acusado Cezar Sassoun, na qualidade de
diretor-responsável da Laeta S.A. DTVM;
2. por infração ao disposto na alínea c do inciso II, conforme vedação constante do inciso I,
da Instrução CVM no 08/79, aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$
3.287.735,15 (três milhões, duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco reais
e quinze centavos) à acusada Laeta S.A. DTVM, correspondente a 35% do valor da
operação irregular, e no valor de R$ 1.409.029,35 (um milhão, quatrocentos e nove mil,
vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), correspondente a 15% do valor da operação
irregular, ao acusado Cezar Sassoun, na qualidade de diretor responsável da Laeta S.A.
DTVM;
3. propor a comunicação do resultado do julgamento ao Ministério Público Federal, ao
Banco Central e à Secretaria da Receita Federal.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
Proferiram defesa oral os advogados Eduardo Telles Pereira e Adriano Augusto Correia Lisboa, representantes legais
dos acusados Cezar Sassoun e Laeta S.A. DTVM.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Maria
Helena de Santana e o Presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
01. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pelo Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários
1/11

(SMI), em que a Laeta S.A. DTVM e o seu diretor, Sr. Cezar Sassoun, são inicialmente acusados de violação aos
artigos 6°, § 2°, 9° e 10 da Instrução CVM no 387/03, bem como o inciso I combinado com o inciso II, alínea c, da
Instrução CVM no 08/79, tendo em vista a constatação de irregularidades no cadastro de diversos clientes, nos
registros de ordens de operações cursadas na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), além da adulteração de notas
de negociação emitidas por pela Bolsa de Mercadorias.
Da Origem das Irregularidades
A) Relatório de Auditoria BM&F – 24.01.03
02. Em 24.01.03, a BM&F encaminhou a esta CVM o relatório de auditoria, acerca das operações e dos controles
internos da Laeta S.A. DTVM (fls. 05-15). No que atine ao cadastro de clientes, aquela bolsa constatou a inexistência
de documentos e informações obrigatórias, com inconsistências entre as informações constantes da ficha cadastral e
a documentação suporte, recomendando o devido preenchimento e atualização das fichas e demais documentos
obrigatórios.
03. Também restou assinalado no indigitado relatório que, em relação às ordens de operações, a Laeta não possuía
"Regras e Parâmetros" referentes ao recebimento, registro, prazo de validade, execução e cancelamento de ordens,
sendo que eram apenas indicados no modelo de ficha cadastral utilizado os critérios de prioridade na distribuição das
ordens. Ademais, as ordens de operação analisadas não apresentaram qualquer tipo de controle que indicasse a
seriação cronológica e qual o tipo de cliente (pessoa vinculada ou não) para que os critérios de prioridade na
distribuição das ordens, previstos na ficha cadastral, fossem atendidos.
04. No aludido relatório, foi adicionalmente observado que não foi possível a identificação de informações mínimas
sobre a liquidação das operações de clientes através de DOC, transferência, depósitos de dinheiro ou cheque,
diretamente para a conta-corrente bancária da Laeta.
B) Relatório de Inspeção - CVM
05. Atendendo à solicitação da SMI (fl. 01), a Superintendência de Fiscalização Externa (SFI) realizou inspeção na
Laeta, tendo sido elaborado o Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/no011/04 (fls. 38-61), em 14.07.04, cujo
conteúdo reiterou e detalhou as irregularidades apontadas pelo Relatório de Auditoria da BM&F de 24.01.03.
06. Na inspeção, foram selecionadas, com base nas movimentações de ajustes de dez/03 a fev/04, um total de 28
fichas cadastrais, o que correspondeu a aproximadamente 45% dos clientes da Laeta. Segundo o Termo de
Acusação (fls. 2.953-2954; item 12), "o exame desses documentos por parte da SFI indicou que mais de 80% das
fichas cadastrais selecionadas não se encontravam em sintonia com o disposto na Instrução CVM no 301/99, em
particular com seu art. 3o 1 (vide fls. 40 a 53)".
07. Com base no Relatório de Inspeção, foi consignado no Termo de Acusação (fl. 2954: item 13) como principais
irregularidades referentes às fichas dos clientes pessoas físicas, a (i) ausência de cópias do CPF e do RG; (ii) a não
menção dos rendimentos mensais; (iii) declaração de bens e (iv) e respectiva ocupação profissional. Em relação às
fichas das pessoas jurídicas foram destacados principalmente a (i) existência de cartões de CNPJ vencidos; (ii)
ausência de cópia dos documentos dos responsáveis pela administração, e (iii) falta de balaço patrimonial e outras
informações contábeis.
08. Além das irregularidades anteriormente relatadas, está apontado no Termo de Acusação que as fichas cadastrais
da Laeta não mencionavam em seu corpo as Instruções da CVM nos 301/99 e 387/03 2 e que não estava assinalado,
na maioria das fichas analisadas, se o cliente operava por conta própria, se era pessoa vinculada à sociedade e se o
tipo de ordem era verbal ou escrito (fl. 2.954; item 14).
09. Ademais, também está assinalado no Termo de Acusação que o "Manual de Controles Internos" da Laeta, criado
para atender ao disposto no caput do art. 12 da Instrução CVM no 387/03 3, não teve a eficácia necessária para
atender ao mencionado normativo (fl. 2954; item 15).
10. No referido Relatório de Inspeção (fls. 38 a 61), conforme mencionado no item 34 do Termo de Acusação (fl.
2959), foi procedida à análise dos problemas relativos ao registro de ordens dos clientes da Laeta. Para o
cumprimento de tal tarefa, foram selecionados dois universos distintos de ordens, a saber, (i) ordens referentes ao
período de 01.12.03 a 10.02.04, ocasião em que ainda eram preenchidas pelos operadores, e (ii) ordens posteriores a
10.02.04, ocasião em que o sistema SINACOR já estava sendo efetivamente utilizado por essa distribuidora.
2/11

11. No que tange ao primeiro período está consignado no Termo de Acusação (fl. 2959; item 35) que "(i) em nenhuma
dessas ordens consta o nome e/ou o código do operador, horário do recebimento, de transmissão e o horário da
especificação dos comitentes e (ii) na maioria delas não são assinalados os tipos de ordem (administrada, limitada,
mercado, discricionária, de financiamento), em qual mercado deve ser realizada e qual o prazo de validade".
12. Quanto ao segundo período analisado, ainda que a partir de então a Laeta tenha adotado um sistema de gravação
integral das conversas de sua mesa de operações, a SFI concluiu que a tal gravação no CD fornecido a esta
Autarquia não permitia reconhecer, com clareza, o diálogo entre o cliente e o operador (fl. 2960; item 36 - Termo de
Acusação).
13. Está ressaltado no Termo de Acusação (fl. 2960; item 39) que, conforme consta do Relatório de Inspeção em
questão (fl. 60), a SFI verificou que, através das ordens escolhidas, "o procedimento utilizado pela Laeta não permite
verificar a correta distribuição e a especificação do comitente, devido estas ordens evidenciarem apenas o horário de
sua introdução no sistema, faltando os de sua recepção e transmissão aos operadores de pregão ou para o sistema
eletrônico. Não há também relatório evidenciando os horários em que as ordens executadas foram especificadas para
os clientes. Sem estes dados, portanto, não temos condições de efetuar quaisquer exames para atestar a aderência e
consistência dos procedimentos".
14. O Termo de Acusação (fl. 2961 - item 40) chama atenção para o fato de que, ao serem confrontados os
documentos coletados pela SFI na Laeta, em pelo menos 60% das ordens selecionadas, os horários de execução de
vários negócios antecedem os horários de registro das respectivas ordens de compra e venda.
15. Verificou-se, ainda ,conforme Auditoria da BM&F (1618-1620) que Laeta realizou operações envolvendo Opções
Flexíveis de IBOVESPA com e sem garantia, tendo restado comprovado a renúncia de um resultado da ordem de R$
6 milhões, superior ao patrimônio da Laeta4.
16. Segundo consta do Relatório da BM&F (fl. 1619), teria ficado comprovado que uma operação original no montante
de R$ 9 milhões reduziu-se ao ingresso de caixa de apenas R$ 215 mil, liquidando posições negativas de cliente
(FAIR CCV) em conta corrente, sem aparente razoabilidade econômica. Acrescente-se que, para atribuir conotação
de legitimidade à transação, a Laeta modificou o conteúdo das Notas de Negociação no 14.178 e 14.179,
originalmente emitidas pelo sistema da BM&F para suporte contábil da operação (vide fls. 1623-1626). Foram
modificados o número e os valores básicos da transação5.
17. No entendimento da Auditoria da BM&F, tais procedimentos, a par de se constituírem em desobediência às
normas de contabilização de operações preconizadas no COSIF, resultam em demonstrações financeiras que não
evidenciam a real situação da empresa, disfarçam operações revestidas de artificialidade no que se refere à oferta ou
preço, além de conter sérios indícios de transferência de recursos sem motivação econômica sustentável. A prática se
agrava pela constatação de que ocorreu adulteração de documentos de suporte contábil. Além disso, o mecanismo
contábil adotado se apresenta como indício de ocultação de resultados, com as conseqüentes penalidades de ordem
fiscal.
Das Conclusões do Termo de Acusação – Responsabilidades
18. Em função disso, foi imputada responsabilidade aos iniciados, Sr. Cezar Sassoun e Laeta S.A. DTVM, por infração
ao (i) §2o do artigo 6o da Instrução CVM no 387/03, aos (ii) artigos 9o e 10 da mesma Instrução CVM no 387/03 e (iii) a
alínea c, do Inciso II, vedado pelo Inciso I, da Instrução CVM no 08/79, uma vez que o cadastro de clientes dessa
distribuidora e o registro das ordens, assim como a conduta adotada pela Laeta ao adulterar as notas de negociação
da BM&F, não estão em conformidade com o disposto nas referidas Instruções (fl. 2980; item 117).
19. Apesar de haverem manifestado a intenção de celebrar Termo de Compromisso, os indiciados não apresentaram
proposta no prazo legal, desistindo de celebrar tal acordo por intermédio de contato telefônico com a Coordenação de
Controle de Processos Administrativos (CCP), conforme se depreende da fl. 3031.
20. Após a apresentação das defesas, foram os presentes autos distribuídos mediante sorteio a este relator, que, em
preliminar análise da peça acusatória em cotejo com os demais documentos que instruem os autos, verificou que as
irregularidades atinentes ao cadastro de clientes da Laeta, definidas pela SMI como violação aos artigos 9° e 10 da
Instrução CVM n° 387/03 poderiam, em tese, serem consideradas infração ao artigo 3°, § 1°, da Instrução n° 301/99,
quando do seu julgamento.
21. Em função disso, foi a questão submetida ao Colegiado, que, acolhendo o voto-relator, deliberou, em reunião de
23 de maio último, que a acusação por deficiência nos cadastros de clientes da indiciada fosse processada e julgada
em autos apartados, nos termos da legislação e regulamentação vigente, com a respectiva extração de peças para a
3/11

sua formação, tendo em vista a singularidade dos procedimentos sancionadores atinentes aos ilícitos da legislação
sobre "lavagem de dinheiro". Decidiu-se, também, que ao presente processo fosse dado normal prosseguimento
relativamente às imputações por infração ao artigo 6° §2° da Instrução n° 387/03, que trata do registro e identificação
de ordens de clientes, e ao item I da Instrução n° 08/79, com conceito previsto na alínea c do inciso II.
Da Defesa
22. Intimados, os indiciados apresentaram, em 19.12.05, defesa conjunta, alegando resumidamente que (fls. 2989-
3010):
i. com relação à acusação de problemas nos cadastros dos clientes, a Laeta mantém cadastro atualizado de
todos os seus clientes cumprindo assim o determinado no art. 9o e 10 da Instrução CVM no 387/03. O cuidado
com a atualização desses cadastros pode ser depreendido das orientações contidas no "Manual de Controles
Internos";
ii. as distribuidoras não têm como obrigar seus clientes a informá-las das alterações ocorridas em seus dados. De
fato, a obrigação de informar as distribuidoras sobre qualquer tipo de alteração dos dados cadastrais é
atribuída ao cliente, conforme estabelecido pelo art. 11, inciso II da Instrução no 387/03 6 e declaração firmada
pelo cliente ao assinar a ficha cadastral;
iii. o próprio Termo de Acusação reconhece à fl. 2956 que a atualização dos cadastros dos clientes não depende
somente dos esforços da distribuidora, cabendo também aos clientes informarem eventuais alterações
ocorridas em seus dados pessoais. Esse entendimento está, inclusive, consignado no Parecer de Orientação
CVM no 31, de 24 de setembro de 1999 (fl. 2955);
iv. em nenhum momento o Termo de Acusação afirma existir clientes não cadastros. Apenas menciona que
alguns cadastros estariam em desacordo com os arts. 9o e 10 da Instrução CVM no 387/03;
v. solicitou aos seus clientes que apresentassem as informações e os documentos necessários para completar as
fichas cadastrais, sem que eles tivessem de fato cumprido com a sua obrigação;
vi. o cliente é alertado da necessidade de manutenção dos seus dados atualizados, quando do momento da
elaboração da ficha cadastral;
vii. como não há meios para obrigar os clientes a cumprirem a sua obrigação de manter seus dados atualizados,
pode ocorrer que uma ficha cadastral não contenha na íntegra todas as informações, sem que isto represente
informação insuficiente para identificar o cliente. A atualização é, na verdade, uma mera formalidade que deve
ser cumprida com a colaboração do cliente, dependendo de providência deste e não da distribuidora;
viii. quanto à alegação do Termo de Acusação de que os indiciados deveriam recusar a execução de ordens e que
deveriam informar a CVM do teor das operações realizadas por estes clientes (fl. 2956), foi salientado o fato de
não haver obrigação da distribuidora em recusar a executar a ordem de cliente com cadastro desatualizado em
razão da incidência do princípio da legalidade. Além disso, o art. 13 da Instrução CVM no 387/03 7 não proíbe a
aceitação e/ou cumprimento de ordens de clientes com dados desatualizados ou insuficientes. A Laeta poderia
até possuir autonomia para recusar tal ordem, mas ela não estava obrigada para tanto. Essa autonomia é
discutível, uma vez que a ordem seria legítima e a responsabilidade pelos prejuízos causados por essa não
execução recairia sobre a distribuidora;
ix. não há obrigação dos indiciados informarem a CVM da realização das operações, já que a simples falta de
uma informação na ficha cadastral ou o fato de não ser uma informação atualizada não enseja a presunção de
que a operação não seja lícita. Esta possibilidade indicaria apenas um descuido do cliente em cumprir uma
formalidade a seu cargo;
x. quanto à alegação da afirmação de que o descumprimento dos arts. 9 o, 10 da Instrução CVM no 387/03
acarretaria em infração ao art. 12 da mesma Instrução, os indiciados alegaram que cumpriram à risca as
determinações do referido art. 12. Prova disso, seria o "Manual de Controles Internos" que não sofreu uma
crítica sequer do Termo de Acusação ou dos Relatórios de Auditoria da BM&F. Além disso, as obrigações
descritas nos arts. 9o e 10 da mencionada Instrução são distintas daquelas exigidas no art. 12. Pode haver
descumprimento do art. 9o e 10 sem que haja descumprimento do art. 12 e vice-versa. Mostra-se, portanto,
completamente sem fundamento técnico a afirmação contida no Termo de Acusação;
4/11

xi. ainda que se considerasse a infração aos dispositivos destacados acima, há que se ressaltar que tais infrações
não são consideradas graves, a rigor do art. 23 da Instrução CVM no 387/03 8, de modo que uma eventual
pena deva ser fixada em patamar mínimo;
xii. quanto à acusação referente ao registro de ordens, alega os indiciados que a Laeta tomou as providências
necessárias ao atendimento das recomendações contidas nos dois Relatórios de Auditoria elaborados pela
BM&F;
xiii. a prova de que a Laeta vinha tentando aperfeiçoar o seu sistema de registro de ordens visando ao
cumprimento das normas que regem a matéria encontra-se na adoção do sistema SINACOR (sistema
eletrônico de registro de ordens), que se deu a partir de 10.02.04. Outra prova cabal nesse sentido seria a
introdução do sistema de gravação de conversas mantidas com os clientes pelo telefone, nos termos do § 3o
do art. 6o da Instrução CVM no 387/03;
xiv. a Laeta não se manteve inerte diante das recomendações feitas pela BM&F em seus dois relatórios (fl. 2962).
Muito pelo contrário, uma vez que adotou um novo sistema de registro de ordens, conforme relatado acima.
Além disso, a distribuidora também encaminhou à BM&F, em 28.02.03 e 02.10.04, correspondências
demonstrando seu ânimo em atender, como de fato fez, as orientações contidas nos relatórios em questão
(vide docs. 07 e 08 da Defesa – fls. 3020-3022);
xv. o fato de uma ou outra gravação não ter sido realizada com perfeição não leva imediatamente à conclusão de
que a Laeta nada fez ou de que seus procedimentos estariam em desacordo com o art. 6o da Instrução CVM no
387/03;
xvi. o Relatório de Inspeção, conforme menção feita pelo próprio Termo de Acusação (fl. 2968) 9, reconheceu que é
possível compreender as operações contidas no CD fornecido a esta Comissão e que as informações exigidas
pela legislação vigente estão disponíveis no terminal da Laeta, de modo que não há que se falar em infração ao
art. 6o, § 2o da Instrução CVM no 387/03;
xvii. um defeito técnico do sistema de gravação não pode ser confundido com descumprimento da lei, como deseja
fazer o Termo de Acusação;
xviii. se houve algum descuido com a formalidade (eventualmente representado pela inobservância da Instrução
CVM no 220/94), isto é fato passado e superado pelas providencias tomadas pela Laeta para atualizar o seu
sistema operacional e de registro de ordens;
xix. o caput do art. 6o da Instrução CVM no 387/03 foi cumprido pela Laeta quando da elaboração de suas "Regras
e Parâmetros de Atuação" (fls. 1665-1672) que é constantemente atualizado, visando a atender a legislação
em vigor;
xx. aplicação da pena prevista no art. 11 da Lei no 6.385/76 aos indiciados por ter sido verificada falha técnica do
seu sistema de gravação se mostra ser uma medida desproporcional com a falta alegada no Termo de
Acusação;
xxi. ainda que se verificasse a infração ao art. 6 o da Instrução CVM no 387/03, tal infração, a exemplo das demais
acusações acima afastadas, tampouco seria considerada grave pelo art. 23 daquela Instrução;
xxii. por fim, com relação às práticas fiscais e contábeis adotadas pela Laeta foi ressaltado que não é da
competência da CVM apurar eventual inobservância das normas de escrita contábil do COSIF e a eventual
prática de crime contra a Fazenda Pública Federal, de acordo com o art. 8o da Lei no 6.385/76 10, impondo o
afastamento de tais acusações de imediato. Ainda que assim não fosse, a Laeta alega manter rígido controle
de sua escrita contábil, realizado periodicamente a sua conferência por auditoria independente;
xxiii. não houve renúncia do direito de realizar resultados, conforme afirmado pelo Termo de Acusação. A Laeta
tentou obter amigavelmente o seu crédito contra a Allegro e ao final das tratativas encaminhou uma notificação
ao representante legal da devedora no Brasil. Entretanto, não foi possível localizar o representante legal e suas
notificações retornaram sem que fossem entregues;
xxiv. a Laeta decidiu por estratégia no âmbito de sua competência aguardar um melhor momento para demandar o
devedor diante da dificuldade de sua localização, bem como em razão do fato da sede deste devedor ser
estabelecida no exterior;
5/11

xxv. o fato do credor não cobrar judicialmente um crédito não implica na presunção de má-fé ou de que seu crédito
tenha origem ilícita ou ainda que esteja em conluio com o devedor para lesar o Fisco ou quem quer que seja;
xxvi. não houve por parte da Laeta a renúncia do seu crédito ou a realização de um acordo em bases muito
inferiores ao valor da dívida. A carta mencionada à fl. 2975 11 é uma manifestação da devedora, por intermédio
da Corretora Fair, no sentido de propor um acordo para solução definitiva da questão. Entretanto, em momento
algum a Laeta concordou com tal proposta ou deu quitação geral à devedora;
xxvii. o valor recebido pela Laeta, no que concerne à operação em tela, foi regularmente contabilizado nos livros da
distribuidora;
xxviii. não seria razoável afirmar que a Laeta, além de não receber o seu crédito, deveria recolher antecipadamente
os impostos relativos ao valor integral do crédito antes mesmo de recebê-lo. É nesse sentido que se insere o
parecer emitido pelo Dr. Victor Luis de Salles Freire (vide doc. 10 da Defesa - fls. 3027-3030);
xxix. o Termo de Acusação não produziu prova acerca da participação efetiva dos indiciados na realização de
operações fraudulentas (Instrução CVM no 08/79, inciso I c/c inciso II, alínea c). Muito pelo contrário, pois o
Termo em questão se baseia numa opinião lançada no Relatório Auditoria da BM&F de 19.07.04 de que
haveria indícios de transferência de recursos sem motivação econômica sustentável, concluindo a partir daí
que os indiciados teriam realizado operações fraudulentas;
xxx. não há prova de que os indiciados tenham agido com o dolo específico, ou seja, com o intuito de realizar
operações fraudulentas para lesar terceiros;
xxxi. na vigência do Estado de Direito é indispensável a observância do devido processo legal sempre que a
autoridade competente pretender aplicar a lei e a pena nela cominada. Isto significa dizer que compete à
autoridade o ônus da produção das provas que sustentem a sua pretensão punitiva, prevalecendo sempre o
principio in dubio pro reo. Desta forma, sem provas e sem dolo concreto, não há que se falar em
descumprimento de norma ou em aplicação de pena. Nesse sentido, foi citado trechos do parecer apresentado
pelo Prof. Arnoldo Wald, nos autos do IA CVM no 02/99, intitulado "Dos Princípios e Preceitos Informadores do
Processo Administrativo Punitivo. Análise de Acusação relacionada à Instrução CVM no 08/79", bem como
acórdão lavrado pelo Desembargador-Relator Cláudio Caldeira do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
nos autos da Apelação Criminal no 1.469.541/812;
xxxii. além de a acusação ser baseada em opiniões e indícios, o Termo de Acusação não faz nenhuma diferenciação
entre a Laeta e a pessoa do Sr. Cezar Sassoun, como se ambos fossem uma única pessoa e tivessem agido
com a mesma vontade e intenção;
xxxiii. deveria o Termo de Acusação demonstrar provas robustas da participação de cada um dos indiciados na
realização de operações que considera fraudulentas, demonstrando que eles tinham conhecimento da fraude e
que obtiveram, para si ou para terceiros, um determinado benefício econômico. Assim, não restou comprovada
a infração a Instrução CVM no 08/79, inciso I c/c inciso II, alínea c; e
xxxiv. solicitam os indiciados a celebração de Termo de Compromisso nos termos do art. 11, § 5 o da Lei no 6.385/76
e o art. 7o, § 1o da Deliberação CVM no 390/01.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2006
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
VOTO
I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
01. A instauração do presente processo administrativo sancionador teve por base dois Relatórios de Auditoria
encaminhados a esta CVM pela BM&F (fls. 05 a 36 e 1608 a 1630, respectivamente) e o trabalho de inspeção levado
a efeito nas dependências da Laeta pela área de fiscalização desta Autarquia (fls. 38 a 61), dos quais se verificou o
descumprimento de dispositivos da Instrução CVM n° 387/03 e da Instrução CVM n° 08/79.
6/11

02. Vale lembrar que, na presente sessão de julgamento, os acusados serão julgados exclusivamente pelas
imputações atinentes ao registro de ordens de operações, de que trata o artigo 6°, § 2°, da indigitada Instrução CVM
n° 387/03, e à realização de operações fraudulentas com opções flexíveis no âmbito da BM&F, com vedação prevista
no item I da Instrução CVM n° 08/79.
03. Quanto à eventual responsabilidade por falta de documentos e informações atualizadas nos cadastros de clientes
da Laeta, estará em curso um processo sancionador com autuação à parte, cujo procedimento será o previsto para os
ilícitos regidos pela legislação de "lavagem de dinheiro" ou ocultação de bens, direitos e valores, como os
desdobramentos daí resultantes, conforme assentado no extrato da ata da Reunião de Colegiado n° 20, de 23 de
maio último (fl. 3.038-3.039).
II- DA IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE ORDENS DE OPERAÇÕES
04. Apoiada nos relatórios de auditoria e de fiscalização, respectivamente, da BM&F 13 e da SFI14, bem como em
diversos documentos que instruem os autos (relação de clientes, notas de negociação, notas de corretagem, extrato
de conta corrente e outros), a SMI, no Termo de Acusação de fls. 2952 a 2980, apontou a ocorrência de
irregularidades nos procedimentos de registro de ordens de clientes e execução das operações intermediadas pela
Laeta, em inobservância ao artigo 6o, § 2°, da Instrução CVM n°387/03.
05. Ao dispor sobre as regras e parâmetros de atuação que os participantes do mercado atuantes diretos em recintos
ou sistemas de negociação e de registro de operações de Bolsa devem estabelecer, o artigo 6°, em seu § 2°, impõe
que "o registro de ordens na corretora deve conter o horário de seu recebimento e a identificação do cliente que as
tenha emitido, e deve ser dotado de um controle de numeração unificada seqüencial, de forma cronológica."
06. Das diligências levadas a efeito, verifica-se claramente que a Laeta revelou-se descumpridora do comando acima
transcrito. Tal constatação é decorrente das análises de ordens de operações de seus clientes feitas tanto pela
entidade auto-reguladora, onde os negócios foram cursados (a BM&F), como pela área técnica que, de forma
minuciosa, identificou operações intermediadas pela referida distribuidora em total descompasso com o que determina
a Instrução CVM n° 387/03, quanto ao registro de ordens.
07. A auditoria realizada pela BM&F, de 13 a 20 de janeiro de 2003, já revelara que a Laeta não havia, até então,
estabelecido regras e parâmetros relativos ao recebimento, registro, prazo de validade, execução e cancelamento de
ordens, e que as ordens de operação não apresentavam qualquer tipo de controle que indicasse a seriação
cronológica e qual o tipo de clientes, para atendimento dos critérios de prioridade na distribuição das ordens (fls. 12 e
13). Com base nesse trabalho, a bolsa recomendou à distribuidora que instituísse os procedimentos de controle com
vistas ao atendimento dos critérios de recebimento, registro, execução e distribuição de ordens.
08. Mesmo após a formalização das regras e parâmetros de atuação, ainda sob a vigência da Instrução CVM n°
220/94, a BM&F, em posterior auditoria realizada na Laeta, detectou, em operações registradas em seu sistema por
aquela distribuidora nos meses de abril a junho de 2004, a ocorrência de registro de ordem de cliente após a sua
execução, conforme consignado no relatório de Auditoria RAA-19/07/04 da BM&F (fl. 1616).
09. Não merece prosperar o argumento da defesa de que tomou providências no sentido de atender as
recomendações constantes dos relatórios de auditoria da BM&F acima mencionados. Os defendentes alegam que
vêm continuamente tentando aperfeiçoar o seu sistema de registros de ordens, com a adoção do SINACOR (Sistema
Eletrônico de Registro de Ordens) nas operações realizadas a partir de 10/02/04, tendo introduzido um sistema de
gravação das conversas com os clientes pelo telefone, de acordo com o que dispõe o §3o do artigo 6o da aludida
Instrução, e que a imperfeição de algumas gravações não constitui infração à legislação.
10. Como bem abordado no Termo de Acusação (item 62 e seguintes), a substituição das obrigações constantes do §
2o do artigo 6o da Instrução CVM no 387/03 exige que o resultado obtido pelo sistema de gravação seja fidedigno e
confiável, no que diz respeito às exigências ali contidas, inclusive quanto ao horário de transmissão e execução das
ordens.
11. No caso em tela, louvável seria a iniciativa da Laeta de lançar mão do sistema de gravação, se isto ocorresse sem
prejuízo do modelo convencional de que trata o dispositivo em questão (art. 6°, § 2°). Todavia, não se pode aceitar a
adoção do referido sistema de gravação, em substituição ao exigido no referido parágrafo, se tal sistema não atende
ao artigo 20 do Regulamento da BM&F, aprovado na 451a Sessão do seu Conselho de Administração, que estabelece:
"Art. 20. O sistema de gravação deverá ser dotado de mecanismos que
proporcionem a prefeita qualidade da gravação e assegurem a sua integridade,
contínuo funcionamento e impossibilidade de inserções ou edições, sendo de
7/11

integral responsabilidade da Corretora a adoção das providências necessárias à
manutenção do sistema em tais condições."
12. Nesse particular, a área técnica corretamente observa que " para a instituição possa isentar-se das obrigações
contidas no referido § 2°, o resultado obtido pelo sistema de gravações deve ser claro e preciso, de tal maneira que
todos os diálogos possam ser ouvidos e interpretados sem nenhuma obscuridade. Caso essas condições não sejam
plenamente atingidas, o intermediário continua obrigado a cumprir integralmente no já mencionado §2o, pois o simples
ato de gravar todas as conversações não é suficiente, sendo também imprescindível à nitidez e transparência das
mesmas, de tal maneira que seja possível compreender o seu conteúdo sem o auxílio de mecanismos externos."
13. A par da existência de uma série de deficiências no sistema de gravação da corretora, o Termo de Acusação
assinala com razão que "não existe justificativa operacional para registrar uma ordem transmitida por um investidor
após a execução do respectivo negócio, mais ainda, em vários casos, em um período superior a uma hora" (item 76 –
fl. 2970).
14. Com efeito, o não atendimento ao disposto no §2o do art. 6o da Instrução CVM no 387/03 pode ser observado nos
autos através da realização de uma série de operações nas quais, no registro das ordens, o horário de recebimento é
bastante posterior à execução. É o que se pode ver no quadro demonstrativo a seguir reproduzido:

CLIENTE
No
DATA
CONTRATO
QTDADE
OPERAÇÃO*
HORÁRIO DE
RECEBIMENTO
DA ORDEM
HORÁRIO DA
EXECUÇÃO
242(1)
26/04/04
Ibovespa
300
C/V
12h28
9h24/12h08
242(2)
25/05/04
Ibovespa
150
C/V
13h58
11h45/13h38
100(3)
16/03/04
Ibovespa
50
C/V
13h21/13h22
12h46/12h58
100(4)
27/04/04
Ibovespa
300
C
17h40
16h57
100(5)
27/04/04
Ibovespa
300
V
12h15
9h12/9h/15
229(6)
16/03/04
Ibovespa
15
C/V
12h10/12h11
9h37/13h03
229(7)
14/04/04
Ibovespa
10
C/V
12h18/13h54
10h54/9h31
117(8)
26/03/04
Ibovesp
10
C/V
16h03
13h34/15h26
117(9)
25/05/04
Ibovespa
10
C/V
12h36/17h23
10h23/10h/38
2(10)
29/04/04
Dólar
05
C/V
12h16
09h27/09h40
180(11)
07/05/04
Dólar
05
C
16h59
9h13
*C – compra
V – venda
C/V – compra e venda
(1) fls. 1639,1673,1684,1685,2036, 2038
(2) fls. 1639,1673,1691,1692,2114, 2115, 2116
(3) fls. 1641,1697, 1705,1706,1919, 1920
(4) fls. 1642,1643,1699,1744,2039
(5) fls. 2041,1699,1743
(6) fls. 1645,1777,1804,1805, 1919, 1920
8/11

(7) fls. 1646,17781831,1832, 1833,1982,1987
(8) fls. 1659,1856,1872,1873,1947, 1950, 1951
(9) fls. 1659,1856,1875,1876,2114, 2115
(10) fls. 1648,2154,2201,2202,2598,2605
(11) fls. 1654,2252,2305,2663
15. Desta forma, os fatos anteriormente relatados e respaldados na documentação acostada aos autos, não deixam
dúvidas quanto à inobservância do § 2o do artigo 6o da Instrução CVM no 387/03.
III – DA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FRAUDULENTAS
16. Além disso, a SMI imputa aos indiciados responsabilidade pela prática de operações fraudulentas com contratos
de opções flexíveis de Ibovespa Futuro, em infração ao disposto na alínea "c", do inciso II, com vedação prevista no
item I, da Instrução CVM n° 08/79.
17. As operações de que se trata, minuciosamente expostas no Relatório de Auditoria da BM&F15 foram realizadas
com a Fair CCV Ltda., por conta de Allegro CV, cliente não residente, nos meses de agosto e setembro de 2003, de
cuja liquidação resultou em favor da Laeta um crédito da ordem de R$ 9.393.529,00 (nove milhões trezentos e
noventa e três mil e quinhentos e vinte e nove reais).
18. Verifica-se que, na operação de compra de 700 contratos de opções flexíveis de Ibovespa Futuro, em 11/08/03, os
R$ 4.116.000,00 (quatro milhões e cento e dezesseis mil reais) resultantes de sua liquidação antecipada, em
16.09.03, não ingressaram na Fair CCV, como tampouco o ganho daí decorrente no caixa da Laeta. Neste mesmo
dia, abriu-se uma outra série de opções flexíveis de Ibovespa Futuro, com a aquisição de novos 700 contratos de
Ibovespa Futuro, cujo prêmio de R$ 4.105.000,00 (quatro milhões e cento e cinco mil reais) não saíra do caixa da
Laeta. Com a liquidação de 623 desses contratos em 17/02/04, a Laeta fez jus ao recebimento de R$ 9.608.529,00
(nove milhões, seiscentos e oito mil e quinhentos e vinte e nove reais), conforme as Notas de Negociação n° 14178 e
14179, de emissão da BM&F, respectivamente, em nome da distribuidora e da Fair Corretora.
19. Todavia, daquele montante de pouco mais de R$ 9.500 mil, que a Laeta tinha de crédito, apenas R$ 215 mil de
fato ingressaram no seu caixa, cujo faturamento se deu mediante a falsificação pela Laeta das notas de negociação
acima apontadas, que vieram tomar os números 14178-A e 14179-A, consoante se vê às fls. 1624 e 1626. De
salientar que tais notas foram utilizadas para justificar o registro contábil do valor de exercício daquelas opções,
constante do Razão Analítico da Laeta, à fl. 2854.
20. Com efeito, não se sustenta a alegação dos defendentes de que não houve renúncia de crédito ou acordo em
bases muito inferiores ao valor da dívida, pois, como se não bastasse o registro dos R$ 215 mil como o crédito
correspondente ao exercício das opções acima mencionado, causa estranheza o fato de que a notificação extrajudicial
feita à Allegro CV, juntada à fl. 3023, ter sido realizada somente em maio de 2005, i.e., há mais de um ano do
vencimento das opções e logo após (quatro dias) do questionamento da CVM sobre o que a Laeta deixou de auferir
com as operações.
21. Não é demais mencionar também a contradição havida entre a correspondência da Fair dirigida ao Sr. Cezar
Sassoun um dia antes do vencimento das opções, propondo um acordo para liquidação da operação no já
mencionado valor de R$ 215 mil, registrado como crédito pela Laeta e o pretenso interesse desta distribuidora em
realizar os R$ 9.600 mil, a que fez jus no exercício das opções.
22. Tudo isto denota a prática de uma série de atos, os quais, sob a aparência de uma legítima operação de mercado
revelam o propósito de gerar vantagem econômica às partes envolvidas, mediante o emprego de um ardil, no caso, a
falsificação das notas de negociação emitidas pela BM&F ao cabo da operação. Tal vantagem está evidenciada na
transferência de recursos sem motivação econômica sustentável e ocultação de resultados provenientes de uma
negociação revestida de artificialidade, como bem observado pela área técnica.
23. Desta forma, as operações aqui tratadas constituíram prática censurada pelo inciso I da Instrução CVM n° 08/79,
com conceito previsto na letra c do inciso II desta instrução, impondo-se, por conseguinte, a responsabilidade dos
acusados pelo seu cometimento.
III – DAS RESPONSABILIDADES
9/11

24. Em face do exposto proponho, com fundamento no artigo 11, § 1o, incisos I e II da Lei n° 6.385/76, a aplicação
das seguintes penalidades:
a. por infração ao §2o do artigo 6o da Instrução CVM n.o 387/03:
à LAETA DTVM multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00;
ao Sr. CÉZAR SASSOUN, diretor-responsável da Laeta DTVM, multa pecuniária no valor de R$
100.000,00.
a. por infração ao disposto na alínea "c", do Inciso II, vedado pelo Inciso I, da Instrução CVM n.o 08/79:
à LAETA DTVM, multa pecuniária no valor de R$ 3.287.735,15, correspondente a 35% da
operação irregular16;
ao Sr. CÉZAR SASSOUN, diretor-responsável da Laeta DTVM, multa pecuniária no valor
de R$ 1.409.029,35, correspondente a 15% da operação irregular.
25. Por fim, proponho que seja dada ciência da presente decisão ao Ministério Público Federal, ao
Banco central do Brasil e à Secretaria da receita Federal.
É como voto.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2006
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1 Art. 3o da Instrução CVM no 301/99: Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução identificarão
seus clientes e manterão cadastro atualizado dos mesmos.
2 Nesta ficha o cliente declara ter recebido, no ato, o "Contrato de Intermediação de Operações da BM&F" e de ter conhecimento do disposto na Instrução n.o 220 da CVM, e da Resolução da
Bovespa no 237/94.
3 Art. 12 da Instrução n o 387/03: As corretoras devem instituir procedimentos de controle adequados à comprovação do atendimento aos dispostos nos arts. 9o e 10.
4 A Laeta, em agosto de 2003, contratou com a Allegro CV, cliente não residente no Brasil, por intermédio da Fair CCV Ltda. uma operação de opções flexíveis, na qual deveria ganhar R$ 3.431.000,00 em 17.09.03. Ocorre que, por ocasião da liquidação, não houve
ingresso efetivo de recursos no caixa da distribuidora nem o reconhecimento contábil do lucro auferido. Para neutralizar o saldo devedor em nome da contraparte, a Laeta registrou novo contrato, de modalidade idêntica, com o vencimento em 5 meses (18.02.04) e um
ganho no valor de R$ 6.358.000,00. Fica claro que, por ocasião do vencimento do contrato, quando a distribuidora deveria receber o valor ajustado, de R$ 9.609 mil, a Laeta concedeu um "desconto" à sua contraparte, no montante de R$ 9.394 mil, quantia que, além de
neutralizar todo o ganho acumulado pela maturação da operação, acarretou perda adicional de R$ 3.341 mil, a qual foi compensada com os lucros diferidos.
5 Tal conduta comprova a suposta existência de indícios de transferência de recursos sem motivação econômica sustentável.
6 Art. 11 da Instrução CVM n o 387/03: Do cadastro a que se refere o "caput" do art. 9o, ou de documento a ele acostado, deve constar declaração, datada e assinada pelo cliente ou, se for o caso, por procurador devidamente constituído, de que:
Inciso II: Se compromete a informar, no prazo de 10 (dez) dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos seus dados cadastrais.
7 Art. 13 da Instrução CVM n
o 387/03: É vedado:
Inciso I: Às corretoras:
Alínea a: Utilizar contas-correntes coletivas, exceto para os casos de contas conjuntas com até 2 (dois) titulares;
Alínea b: Aceitar ou cumprir ordens de clientes que não estejam previamente cadastrados; e
Alínea c : Utilizar, nas atividades próprias dos integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, pessoas não integrantes deste sistema, ou, ainda, permitir o exercício das atividades de mediação ou corretagem por pessoas não autorizadas pela CVM para este fim.
Inciso II: Aos operadores especiais, cumprir ordens emanadas diretamente dos clientes de corretoras.
Parágrafo Único: Admite-se, em se tratando de clientes institucionais ou instituições financeiras, a falta de assinatura na ficha cadastral por até 20 (vinte) dias, a contar da primeira operação ordenada por esses clientes.
8 Art. 23 da Instrução CVM n o 387/03: Considera-se infração grave, para efeito do disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, a infração às normas contidas nos arts. 3o; 4o; 5o; 6o; 7o; 8o; 13; 14; 15; 17; 19; 20 e 22.
9 "Constatamos que somente no terminal do sistema de gravação é possível verificar o registro do horário da recepção da ordem dada pelo cliente. Porém, não há possibilidade deste horário ser reproduzido em CD, encaminhado à CVM (fls. 1205), que reproduz somente a conversa entre o operador e o cliente. As ordens são digitadas e arquivadas no sistema SINACOR (boletagem eletrônica). Segundo informações, essas ordens são armazenadas por no mínimo 5 anos, e as gravações por um período de 6 meses. Este sistema SINACOR, para registro de ordens, disponibilizado pela BM&F, começou a ser utilizado a partir de 10.02.04 (fls. 1203). Ouvimos a
gravação constante no CD a nós fornecido, de algumas operações, e constatamos que não há condições de reconhecer, com clareza, o diálogo entre o cliente e o operador. Nesta gravação não temos condições de identificar a data e o horário de cada diálogo, o nome do cliente, a natureza da ordem, se é de compra ou de venda, tipo de ordem, e o prazo de validade. Para melhor compreender, é necessário acompanhar através da relação de negócios
." (Grifo nosso) Trecho retirado das fls. 57-58 (Relatório de Inspeção), reproduzido na fl. 2968 (Termo de Acusação).
10 Art. 8
o da Lei n
o 6.385/76: Compete à Comissão de Valores Mobiliários:
Inciso I: Regulamentar, com observância da política definida pelo Conselho Monetário Nacional, as matérias expressamente previstas nesta Lei e na lei de sociedades por ações;
Inciso II: Administrar os registros instituídos por esta Lei;
Inciso III: Fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários, de que trata o Art. 1o, bem como a veiculação de informações relativas ao mercado, às pessoas que dele participem, e aos valores nele negociados;
Inciso IV: Propor ao Conselho Monetário Nacional a eventual fixação de limites máximos de preço, comissões, emolumentos e quaisquer outras vantagens cobradas pelos intermediários do mercado;
Inciso V: Fiscalizar e inspecionar as companhias abertas dada prioridade às que não apresentem lucro em balanço ou às que deixem de pagar o dividendo mínimo obrigatório.
11 "(...) Visto as recentes perdas acumuladas pelo cliente e sua incapacidade de honrar com o valor real do referido contrato em vigor e que a operação não requer garantias, propomos um acordo de liquidação no valor de R$ 215.333,00" (fl. 2975).
12 "A imputação de autoria não pode ser um ato discricionário de ‘achismo’, de hipótese, de intuição. No campo de avaliação de condutas e fatos, em sede de julgamento judicial, a lei processual é clara no sentido de que deve a parte promover as provas de suas alegações, deve o juiz fundamentar suas decisões (arts. 156 e 381 do CPP), não havendo espaços às partes e ao juiz para emprego de vaticínios, predições, tiradas, presciência, prognósticos, presságios, conjecturas, enfim, para o emprego de processos imaginatórios".
13 Relatórios da Auditoria sobre as Operações e os seus Controles Internos Laeta S/A DTVM, de 24/01/03 e 19/07/04 (fls. 05 a 15 e fls. 1610 a 1622, respectivamente).
14 Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/N° 011/04 (fls. 38 a 61).
15 "Em agosto de 2003 a LAETA contratou com a Fair CCV Ltda. – por conta de Allegro CV – cliente não residente – uma operação de opções flexíveis, com as seguintes características:
Transação
Data
Valor (R$ mil)
Premio Pago
11/08/2003
685
Valor de Liquidação
17/09/2003
4.116
Ganho da operação
17/09/2003
3.431
Ocorre que, por ocasião da liquidação, não houve ingresso efetivo de recursos no caixa da corretora nem o reconhecimento contábil do
lucro auferido. O valor a ser recebido foi levado a débito da conta corrente do cliente e o lucro contábil não transitou pelas contas de
resultado, tendo sido levado a crédito de "Renda a Apropriar de Prêmio de Opções – Opções de Compra", como conta retificadora do
ativo. Para neutralizar o saldo devedor em nome da Fair CCV, a corretora registrou novo contrato, de modalidade idêntica, com o
vencimento em 5 meses e as características abaixo:
Transação
Data
Valor (R$ mil)
Premio Pago
17/09/2003
4.105
Valor de Liquidação
18/02/2004
10.463
Ganho da operação
18/02/2004
6.358
A operação em aberto por ocasião do encerramento do balanço do exercício de 2003 figurava nos registros contábeis pelo valor do
10/11

saldo do prêmio pago – R$ 3.654 mil retificado pelo saldo de resultado diferido (R$ 3.390 mil), conforme mencionado acima, resultando
num netting de R$ 264 mil.
Observações
1 Ocorreram liquidações parciais na vigência do contrato, no valor de R$ 854 mil.
2 Se excluirmos os R$ 854 mil liquidados anteriormente, restaria um saldo de liquidação de
R$ 9.609 mil, o qual foi liquidado por R$ 215 mil, conforme notas anexas.
3 Equivalentes a R$ 4.105 mil (-) R$ 3.654 mil (=) R$ 451 mil: Valor referente às liquidações parciais.
Por ocasião do vencimento do contrato, quando a corretora deveria receber o valor do contrato, de R$ 9.609 mil, a LAETA concedeu
um "desconto" à sua contraparte, no montante de R$ 9.394 mil, quantia que, além de neutralizar todo o ganho acumulado pela
maturação da operação, acarretou perda adicional de R$ 3.341 mil, a qual foi compensada com os lucros diferidos já mencionados.
Dessa forma, temos que uma operação original no montante de R$ 9 milhões reduziu-se ao ingresso de caixa de apenas R$ 215
mil, liquidando posições negativas de cliente (Fair CCV) em conta corrente, sem aparente razoabilidade econômica. Acrescente-se que,
para atribuir conotação de legitimidade à transação, a LAETA modificou o conteúdo das Notas de Negociação no 14.178 e 14.179,
originalmente emitidas pelo sistema da BM&F para suporte contábil da operação. Foram modificados o número e os valores básicos da
transação. (Notas anexas).
16 O valor da operação irregular foi de R$ 9.393.529 – item 17.
Voto proferido pelo diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 11 de
setembro de 2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 11 de
setembro de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator.
Maria Helena de Santana
Diretora
Voto proferido pelo Presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento
do dia 11 de setembro de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator e proclamo o resultado do julgamento nos termos
constantes de seu voto. Informo aos acusados apenados que poderão interpor recurso voluntário ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no prazo legal de 30 (trinta) dias.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
11/11